Tribunal: STF
Processo: Rcl 88443
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (RIBOCICLIBE). FÁRMACO INCORPORADO AO SUS, AINDA NÃO DISPONIBILIZADO. TEMA 1.234-RG. REQUISITOS PREENCHIDOS, ANÁLISE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

    1. A reclamação constitucional não é via adequada para o revolvimento do conjunto fático-probatório nem para a substituição de recursos próprios.

    2. O medicamento pleiteado foi incorporado ao SUS, embora ainda não disponibilizado, hipótese disciplinada pelo Tema 1.234 da repercussão geral. 

    3. Nesses casos, a atuação judicial exige a demonstração da inexistência de substituto terapêutico e da incapacidade financeira do paciente.

    4. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, reconheceu o atendimento desses requisitos, com base em prescrição médica fundamentada e na situação clínica da paciente.

    5. A pretensão do ente público, ao apontar suposta inobservância dos parâmetros fixados pelo STF, demanda reexame da matéria fática, providência inviável na via reclamatória.

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.